Tribunal: TJMT
Processo: 1027453-96.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027453-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RIVALDO CORREIA DA SILVA - CPF: 605.526.213-40 (PACIENTE), 3º Vara Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), RAYANE ESTHER DE SOUZA - CPF: 072.057.421-88 (TERCEIRO INTERESSADO), D. D. L. V. - CPF: 075.595.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. BUSCA DOMICILIAR JUSTIFICADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO DE MENORES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de indivíduo cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33
c.c
. art. 40, VI, e 35
c.c
. art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006. A impetração pleiteia o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob o argumento de violação de domicílio, ausência de fundamentação concreta para a custódia, predicados pessoais favoráveis e inexistência de vínculo com organização criminosa.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação de domicílio a ensejar nulidade da prisão em flagrante e das provas obtidas; (
ii
) avaliar a presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, à luz da gravidade concreta do delito e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.
A entrada forçada no domicílio, sem mandado judicial, é legítima em hipóteses de flagrante delito, conforme entendimento consolidado no Tema 280
,
do STF (RE n. 603.616/RO), desde que existam fundadas razões, posteriormente justificadas.

2.
A diligência policial foi precedida de denúncias reiteradas e de vigilância, sendo visualizado o fornecimento de bebida alcoólica a menores no local, fato que configurou flagrante e legitimou o ingresso.

3.
A quantidade e variedade significativa de entorpecentes apreendidos (279,35g), o envolvimento de menores, a proximidade com unidade escolar e os indícios de
ligação com organização criminosa (facção Comando Vermelho) revelam gravidade concreta do delito e risco à ordem pública.

4.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, amparada nos
arts
. 312 e 313, I, do CPP, sendo incabível a substituição por medidas cautelares, dada a insuficiência destas para resguardar os fins da prisão cautelar.

5.
A condição de primariedade técnica e os predicados pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva, diante da periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1.
A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é válida quando precedida de fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela diversidade e quantidade de drogas, uso de menores, localização próxima a escola e indícios de vínculo com organização criminosa, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Predicados pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes elementos concretos que evidenciem o
periculum
libertatis
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282, § 6º, 303, 312, 313, I, e 319, do CPP;
arts
. 33, 35 e 40, VI, da Lei n. 11.343/06; art. 5º, XI e LXI, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STF – Tema 280 (RE n. 603.616/RO)
;
STJ - HC: 782442 PB 2022/0351541-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 13/12/2022;
TJMT - N
.U 1024032-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023;
STJ - 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007
; STJ -
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023; STJ -
gRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado
em favor de

RIVALDO CORREIA DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1003153-92.2025.8.11.0025, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 33
c.c
. art. 40, inciso VI, e 35
c.c
. art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de garantia da ordem pública.

A impetrante sustenta que a prisão é ilegal, requerendo seu relaxamento ou, alternativamente, a revogação da preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas. Alega que o ingresso policial na residência foi irregular, realizado sem mandado e fora das hipóteses legais, caracterizando violação de domicílio. Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita.

Afirma que a decisão que decretou a custódia carece de fundamentação concreta, estando baseada unicamente na gravidade abstrata do delito e na quantidade de entorpecentes apreendida, sem demonstração de risco efetivo à ordem pública. Ressalta, ainda, que o paciente não residia no local da apreensão e
que não há prova de vínculo estável com organização criminosa.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem, com o imediato relaxamento da prisão em flagrante ou a substituição da preventiva por medidas cautelares.

Documentação juntada (Id.
306970391 e 306970392
)
.

Liminar indeferida (Id. 307208858).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 3084
14373
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
311302888
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas às condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em questão, o Juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva de
RIVALDO CORREIA DA SILVA
, pelos seguintes fatos e fundamentos:

(...).

Assim, havendo
APREENSÃO DE VÁRIOS TIPOS DE DROGA
, totalizando
18
unidades de substância análoga a
Ecstasy
, embaladas em Saco Zip
Lock
,
2
unidades de substância análoga a pasta base de
cocaína, 18
unidades de substância análoga a
maconha, 3
unidades de substância análoga a
maconha, 4
porções de
cocaína, 25
unidades de Substância análoga a
Maconha
acondicionado em Porção, embaladas em Saco Zip
Lock
,
99
unidades de Substância análoga a
Cocaína
acondicionados em Pino Plástico de Cor Rosa,
TOTALIZANDO 279,35G
,
além de R$ 171,00 reais,
5 cestas básicas
, conforme Termo de Exibição e Apreensão e
Laudo

de
Constatação de Drogas (id. 204187668), te tratando-se de crime permanente, tem-se um cenário de aparente crime de tráfico de drogas
.

(...).

Não obstante a excepcionalidade da prisão, tenho que o
PERIGO QUE O ESTADO DE LIBERDADE
que os custodiados representam está evidenciado nos autos, tendo em

aparentemente há envolvimento dos custodiados e menores junto a

OrCri
m
Comando Vermelho, tratando-se, aparentemente de lojistas do
Comando Vermelho
.

Esse quadro
VULNERA DUPLAMENTE A ORDEM PÚBLICA
, primeiro porque se trata, aparentemente, de uma
OrCrim
que
amedronta a população local
com
TRIBUNAL MARCIAL AVESSO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
e segundo porque
ESTARIAM COMERCIALIZANDO DROGAS nas imediações de uma escola e utilizando menores para o suposto comércio de entorpecentes, REVELANDO RISCO À ORDEM PÚBLICA.

De resto, o histórico criminal dos
flagranteados
sugere REITERAÇÃO CRIMINOSA, isso porque ostenta anotações criminais:

(...).

RIVALDO
Correia da Silva, por sua vez, possui ação penal por crime de trânsito, havendo inclusive acordo de não persecução penal em curso PEP n. 2000187- 13.2023.8.11.0025.

A primariedade técnica, embora não seja elementos para reincidência, serve para justificar a prisão preventiva. No mais, a alegação de que os custodiados não residem no local é tema de mérito, tanto mais porque o fato de não morar no local não afasta, por si só, a traficância se outros elementos concretos apontarem outro caminho.

(...)
.

Ante o exposto,
CONVERTO
o flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
de
RIVALDO CORREIA DA

SILVA
e
RAYANE ESTHER DE
SOUZA.
(Id. 306970392).

A impetrante se insurge contra a prisão do paciente, alegando ilegalidade na diligência policial em razão de ingresso domiciliar sem mandado e fora das hipóteses legais, bem como ausência de fundamentação concreta para a custódia preventiva. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita, não havendo prova de vínculo com organização criminosa. Requer, assim, o relaxamento da prisão em flagrante ou a substituição da preventiva por medidas cautelares.

DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
:

De início, cumpre destacar que o inquérito policial
se encontra
em fase inicial, de modo que, em sede de
habeas corpus
, realiza-se apenas análise preliminar das informações disponíveis, não se confundindo o presente exame com o mérito da eventual ação penal futura.

No caso em análise, as autoridades policiais relataram o recebimento de diversas denúncias acerca de uma residência onde supostamente ocorreria tráfico de drogas, consumo de bebida alcoólica por menores, execução de músicas com apologia ao crime e envolvimento de organização criminosa, circunstâncias que motivaram a realização de vigilância no local.

Na data dos fatos, os agentes presenciaram o paciente e a investigada Rayane Esther de Souza, vulgo “Cabulosa”, entregando bebida alcoólica às menores D.D.L.V., vulgo “Brava”, e D.D.L.V., vulgo “Pestinha”, fato suficiente para configurar f
lagrante
d
e
prática delitiva.

Procedida a abordagem, foram realizadas buscas na residência, ocasião em que se apreendeu expressiva quantidade de entorpecentes, consistentes em: 18 unidades de substância análoga a ecstasy, acondicionadas em saco zip
lock
; 2 porções de substância semelhante à pasta base de cocaína; 18 unidades e outras 3 porções de substância análoga a maconha; 4 porções de cocaína; 25 porções de maconha também acondicionadas em saco zip
lock
; e 99 unidades de substância análoga a cocaína acondicionadas em pinos plásticos de cor rosa, totalizando 279,35g.

Assim, em análise preliminar, não se verifica ilegalidade evidente apta a ensejar a nulidade dos atos processuais em sede de
habeas corpus
. A
busca domiciliar realizada no caso em análise não configura qualquer ilegalidade, estando plenamente respaldada no entendimento consolidado pelo Tema 280
,
do Su
premo Tribunal Federal
.

Conforme a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori
, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no local.

Ademais, ainda que
o
impetrante sustente a ausência de diligência prévia, os depoimentos dos policiais responsáveis pela ocorrência mostram-se uníssonos e coerentes ao afirmar que houve vigilância prévia do local, sendo justamente em razão dessa observação que se constatou a prática do delito de fornecimento de bebida alcoólica a menores, circunstância que ensejou a entrada dos agentes e a subsequente localização dos entorpecentes no imóvel.

Tal fato, corroborado pelas circunstâncias fáticas e pela presunção de veracidade dos depoimentos de agentes públicos no exercício regular de suas funções, reforça a legalidade da diligência.

Como é amplamente reconhecido, o tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303, do Código de Processo Penal, que dispõe:
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
.

Assim, não obstante os esforços defensivos em sustentar a alegada violação de domicílio, o conjunto preliminar de provas e indícios apresentados revela, nesta fase anterior à instrução processual própria, fundada suspeita apta a justificar a busca domiciliar em razão do crime permanente em apuração, circunstância corroborada pela expressiva apreensão de substâncias entorpecentes no local
e o flagrante do fornecimento de bebida alcoólica para menores
.

Diante do exposto, não se constata, em análise preliminar própria da via estreita do
habeas corpus
, qualquer ilegalidade flagrante na atuação policial ou nos atos processuais até aqui praticados, motivo pelo qual não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado nesta sede constitucional.

DA PRISÃO PREVENTIVA:

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação d
o
paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Portanto, há fundamentação suficiente para justificar a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública.
A decisão objurgada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, tendo o magistrado de origem ressaltado não apenas a quantidade e variedade significativa de entorpecentes apreendidos, mas também o envolvimento de menores, a comercialização nas proximidades de instituição de ensino e os indícios de vínculo com organização criminosa, circunstâncias que, por si sós, justificam a manutenção da segregação cautelar.

Importante destacar que, embora a impetrante alegue que o local do flagrante não seria a residência do paciente, tal afirmação carece, neste momento processual, de elementos probatórios que permitam aferir sua veracidade, inexistindo, portanto, provas suficientes para análise acerca da propriedade do imóvel em questão.

Nesse contexto,
conforme destacado em sede liminar,
a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas
pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção.
(...). (STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

A propósito, entende o TJMT:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –
PERICULUM LIBERTATIS
– MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE
– ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

(...).
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização
/associação
criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão
.
(...).
(N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023) (grifos meus).

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...). (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Além do mais, o art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04 (quatro) anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir a ordem pública.

Diante do exposto, a gravidade abstrata do delito,
envolvimento de menores e
os indícios de participação em organização criminosa somados
aos requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP, são suficientes à aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...).

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido,
(...). exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Rivaldo Correia da Silva
,
para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025